Tribunal: TJMT
Processo: 1003975-90.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003975-90.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AGUAS DE SINOP S.A - CNPJ: 20.930.953/0001-66 (RECORRENTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), LUCIANA BOFF CUNHA - CPF: 062.071.741-60 (RECORRIDO), DEBORA ANASTACIO CALZOLARI - CPF: 018.436.691-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1003975-90.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Recorrente(s):

Águas de Sinop

Recorrida(s):

Luciana Boff Cunha

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31/03 a 03/04/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO.
SUSPENSÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS.
FATURA ADIMPLIDA. COMPROVANTE DE PAGAMENTO JUNTADO AOS AUTOS. PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO. CORTE EFETUADO INDEVIDAMENTE.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
D
ANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. Analisando os autos, é incontroverso que a suspensão do fornecimento de água na residência da autora em 02/01/2024 ocorreu de forma indevida, tendo em vista que as contas estavam adimplidas desde 23/11/2023, cujo restabelecimento ocorreu em 11/01/2024.

3. Ademais, restou comprovado que a autora encaminhou os comprovantes de pagamentos, tendo explicado a atendente a similaridade dos valores das faturas com referência aos meses de outubro e novembro/2024, no entanto, os códigos de barras eram diferentes, sendo adimplidas corretamente.

4. Cabe destacar que a própria concessionária ré reconheceu a falha na prestação de serviço, pois, inicialmente procedeu com a cobrança de taxa de religação, mas, em momento posterior, informou à autora que seria cancelada tal cobrança.

5. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso:
“
a autora teve o
corte indevido do fornecimento de água em sua residência (no dia 02/01/2024), sendo que todas as contas estavam pagas desde o dia 23/11/2023. Insta informar, que a conta de dezembro/2023 também foi devidamente paga, ou seja, não havia nenhum débito para o fornecimento da água ter sido cortado. A autora teve a religação da água apenas no dia 11/01/2024, prazo que pode ser considerado curto para alguns, porém, que causou inúmeros prejuízos à autora.
Primeiro que esta teve que se deslocar à casa de sua irmã todas as vezes que precisava tomar banho. Chegou a pedir água emprestada em um balde para vizinhos. A louça se acumulou, não dava para cozinhar, esta precisou gastar com “delivery” de comida, por não ter condições de cozinhar sem água, muita roupa acumulada para lavar. Não havia como limpar a casa ou usar o banheiro para higiene pessoal, enfim um caos total, gerando danos morais à integridade da autora que teve o corte de água imotivadamente. Inclusive, a ré insistia que havia o pagamento duplicado da fatura de outubro/2023 e que não havia cometido erro nenhum. Contudo,
após verificar seu erro, religaram a água e não cobraram nenhuma taxa
, ou seja, tinham ciência do corte indevido
”.

6. A falha na prestação de serviço da Ré consiste no corte indevido do fornecimento de água na residência de autora, vez que inexiste débito que gerasse a suspensão do serviço essencial, fato que enseja no dever de indenizar a título de dano moral.

7. O quantum indenizatório se encontra arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vítima, razão pela qual rejeita-se o pedido de minoração.

8. A sentença, alterada por meios de Embargos de Declaração, que possui a seguinte redação:
“
Logo, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos elencados na inicial, nos termos do art. 6o da Lei n. 9.099/95, para CONDENAR a requerida ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS sobre os quais, nos termos da Súmula no 54 do STJ, devem ser acrescidos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir deste arbitramento (Súmula no 362 STJ), o que faço nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e EXTINGO o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025